Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-63.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006639-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCIO SANTOS - CPF: 039.195.881-00 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANE DE SOUSA ROSA - CPF: 056.426.841-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou a prisão preventiva pelo descumprimento, em tese, de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-companheira do paciente. A impetrante sustenta ausência de requisitos para a prisão preventiva, insuficiência de fundamentação da decisão constritiva, adequação de medidas cautelares alternativas e violação ao princípio da homogeneidade, requerendo o relaxamento ou revogação da custódia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação formalmente idônea quanto aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, sem análise de mérito probatório e, (ii) determinar se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz do princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. A impetração reúne os elementos mínimos para apreciação do mérito, com indicação suficiente das razões que apontam suposto constrangimento ilegal, sendo conhecido o
writ
.

4. A prisão preventiva encontra respaldo na existência de indícios de autoria e materialidade, aliada à reiteração de condutas agressivas e descumprimento de medidas protetivas impostas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, demonstrando risco concreto à ordem pública.

5. A decisão que decretou a custódia apresenta fundamentação compatível com os requisitos legais, lastreada na narrativa apresentada pela vítima e acolhida pelo juízo como suficiente, em sede cautelar, para justificar a medida excepcional.

6. A existência de ação penal anterior em desfavor do paciente e a menção a episódios pretéritos envolvendo a mesma vítima foram consideradas pelo juízo como indicativos de risco de reiteração delitiva, reforçando, em juízo cautelar, a insuficiência de medidas diversas da prisão.

7. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para resguardar a segurança da vítima e a ordem pública, tendo em vista seu caráter cautelar e preventivo.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando a narrativa constante dos autos, acolhida pelo juízo de origem, indica, em tese, o descumprimento de medidas protetivas e risco à integridade física e psicológica da vítima.

2. A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando apresenta motivação compatível com os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que fundada exclusivamente em relato da vítima, cuja veracidade será aferida no curso da instrução penal.

3. A aplicação de medidas cautelares diversas é inviável quando há demonstração de sua insuficiência diante da conduta reiterada do agente.

4. O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 20, 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 740.413/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no RHC n. 157.028/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJMT, N.U 1004881-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 28.03.2025; TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 21.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006639-63.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCIO SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
MÁRCIO SANTOS

contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos nº 1013860-22.2024.8.11.0004, decretou sua prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas de urgência – art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (id. 272659369 – pág. 56/59).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva, sobretudo porque “
não houve comprovação efetiva do descumprimento das medidas protetivas
”, além do que “
não há informações acerca do boletim de ocorrência confeccionado pela ofendida
”, tampouco “
se sabe sequer onde os fatos efetivamente ocorreram e se a ofendida estava no local
”; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 3) a prisão ofenderia o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para o relaxamento da prisão preventiva, “
dada a fundamentação inidônea e a violação à necessária imparcialidade
”, ou a revogação da custódia, “
por violação aos óbices do art. 313 do CPP, e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação
” (id. 272659365).

O pedido liminar foi indeferido (id. 272954877).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 274818360).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do
writ
, porém, caso conhecido, opinou pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Silvana Correa Vianna (id. 276520867).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, registro que, a par da arguição, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, quanto à não existência de “
qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a alegação de ausência de requisitos ou fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente
” (id. 276520867), entendo que a impetração reúne elementos mínimos indispensáveis à sua apreciação, notadamente porque foram indicadas as razões pelas quais se entende haver constrangimento ilegal na custódia cautelar imposta, inclusive quanto à suposta ausência de fundamentação da decisão judicial.

Assim, presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Quanto ao mérito, importa destacar que, no dia 30.12.2024 foram deferidas medidas provisórias de urgência contra o paciente e em favor de sua ex-companheira, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação para aplicação de medidas protetivas formulado pela autoridade policial em favor de LUANE DE SOUSA ROSA, diante da violência praticada pelo ex-companheiro MÁRCIO SANTOS. (...)

Consoante a previsão legal disposta no art. 19, da lei 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

Note-se que a ofendida, requereu junto a autoridade policial a aplicação de medidas para fim de coibir a violência acometida pelo ofensor.

Assim, constatada, em tese, a violência doméstica praticada pelo ofensor, as medidas necessárias se impõem a fim de proteger a incolumidade da ofendida, e por isso aplico de imediato e a requerimento da vítima as medidas constantes do artigo 22 da Lei 11.340/2006, e determino:

1. Proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;

2. Proibição de o autor da violência manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação;

3. Proibição de o autor da violência frequentar a residência da vítima e local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. (...)

Dada a existência de Grupo Reflexivo para Homens voltado ao atendimento de casos que envolvam violência doméstica nesta comarca, imponho também a medida protetiva ao agressor, em caso de liberdade.

I) Comparecimento obrigatório do agressor, ao Grupo Reflexivo para Homens (GRH) no fórum desta comarca, às quartas feiras, para participar de 8 (oito) reuniões com duração das 18h45 às 20h00. Deverá o agressor chegar com prazo de pelo menos 5 minutos de antecedência. Ressaltando que eventual atraso em tempo superior a 15 minutos, o comparecimento não será válido. (...)

Aplico a medida determinada no §4º do artigo 22, e estipulo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja descumprimento das medidas protetivas impostas, concernentes a obrigação de fazer atinente a disposição do artigo 461 do Código de Processo Civil. (...)

Intime-se o agressor, para que tenham ciência integral desta decisão e cumpram as medidas de proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a imediata prisão. (...)”
(id. 272659369 – pág. 31/34)

No dia 30.12.2024, o oficial de justiça certificou a intimação do paciente quanto às medidas protetivas deferidas (id. 272659369 – pág. 45).

Em 23.02.2025, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a prisão preventiva diante do descumprimento das medidas protetivas:

“(...) Do exposto, observa-se que o autor do fato, sabendo que a vítima se encontrava na residência do namorado de sua filha, este se fez presente naquele local, desrespeitando a ordem Judicial.

Ademais, houve também ameaça verbal, afetando a paz de espírito da vítima.

Desta feita, o caso em comento demonstra uma mudança na situação fática e indica a necessidade da prisão preventiva de MÁRCIO SANTOS, devidamente qualificado nos presentes autos, objetivando garantir a execução das medidas protetivas deferidas por este Juízo, em favor da ofendida. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público requer seja decretada a prisão preventiva MÁRCIO SANTOS, nos termos do artigo 312, 313, III do CPP.”
(id. 272659369 – pág. 53/55)

Na data de 26.02.2025, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...) Segundo o veiculado pelo Parquet, a vítima informou que, apesar do implicado estar proibido de se aproximar dela, no dia 23/2/2025, por volta das 0h20min, dirigiu-se até a residência do namorado de sua filha, no Distrito da Voadeira, neste Município, para xingá-la e ameaçá-la. (...)

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (art. 311 do CPP).

No mesmo sentido dispõe o art. 20 da Lei n. 11.340/2006, que prevê a possibilidade da prisão preventiva do agressor, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. (...)

No caso em apreço, a narrativa empreendida pela vítima indica a existência do crime ou materialidade, assim como expõe indícios suficientes de autoria.

Possível, também, vislumbrar perigo gerado pelo estado de liberdade do indigitado, consubstanciado no descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar, para garantia da execução das medidas protetivas de urgência.

A postura insistente e ardilosa do agressor indica que este não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor à vítima.

Para além disso, o perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado também emerge do risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT).

Logo, perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública, bem como à integridade física e psicológica da ofendida.

Ademais, repisa-se, presente o requisito elencado pelo art. 313, III, do CPP, já que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo necessário garantir a execução das medidas protetivas de urgência. (...)

Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, mormente pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, demonstrando a insuficiência das cautelares diversas da prisão para reprimir e coibir eventual ação criminosa do implicado contra a vítima.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Pelo exposto, para garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, III, todos do CPP c/c art. 20 da Lei n. 11.340/2006, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCIO SANTOS. (...)”
(id. 272659369 – pág. 56/59)

O paciente foi preso no dia 27.02.2025 (id. 185629575 – ação incidental nº 1002604-48.2025.8.11.0004) e a audiência de custódia foi realizada em 28.02.2025, sendo que restou consignado no referido termo:

“(...) A presente custódia foi realizada tendo em vista o cumprimento de mandado de prisão expedido por este juízo.

Por fim, o preso manifestou que durante sua prisão todos os seus direitos foram respeitados.

DELIBERAÇÕES

Trata-se de audiência de custódia realizada em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por este juízo em desfavor de MARCIO SANTOS.

Deve o gestor judicial atualizar o BNMP.”
(id. 185737659 – ação incidental nº 1002604-48.2025.8.11.0004)

Em 19.03.2025, o paciente foi denunciado pelo órgão ministerial de primeiro grau, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147, § 1º (alteração promovida pela Lei 14.994 de 09/10/2024), do Código Penal c/c art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006 (id. 187660405 – Ação Penal nº 1002952-66.2025.8.11.0004).

No mesmo dia, a denúncia foi recebida pelo juízo competente (id. 187663474 – Ação Penal nº 1002952-66.2025.8.11.0004).

Na data de 27.03.2025, os autos da ação penal nº 1002952-66.2025.8.11.0004 foram encaminhados à Defensoria Pública para apresentação de Resposta à Acusação (id. 188537953).

Pois bem.

Inicialmente, registro que a análise aprofundada de provas é inviável na via do
habeas corpus
, devendo eventuais dúvidas sobre a materialidade e autoria serem dirimidas no juízo natural da causa (TJMT, N.U 1000120-72.2025.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 11/02/2025).

No caso, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima Luane de Sousa Rosa, ex-companheira do paciente, o qual, mesmo “
proibido de se aproximar dela, no dia 23/2/2025, por volta das 0h20min, dirigiu-se até a residência do namorado de sua filha, no Distrito da Voadeira, neste Município, para xingá-la e ameaçá-la
” (id. 272659369, pág. 56/59).

Esse quadro é suficiente à autorização do decreto de prisão preventiva.

Isso porque “
o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 740.413/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022).

Noutra ótica, o risco de reiteração delitiva está retratado não só pelo descumprimento das medidas protetivas, mas também pela existência de ação penal anterior pela prática, em tese, da contravenção penal de vias de fato em face da vítima Luane de Sousa Rosa e a filha do ex-casal G.S.S. (Ação Penal n. 1003883-40.2023.8.11.0004), a constituir fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal n. 6).

Com efeito, afigura-se “
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante
” (STJ, AgRg no RHC n. 157.028/BA, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022).

Outrossim, este e. Tribunal de Justiça tem decido que:

“(...) 6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando se demonstra que não seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima. O histórico de descumprimento de medidas protetivas indica que providências menos gravosas não alcançariam o objetivo de cessar a prática delitiva. (...)”
(TJMT, N.U 1004881-49.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 28/03/2025).

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger a vítima e assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Nesse sentido:

“(...) 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A aplicação de medidas cautelares diversas só é possível quando se mostrar suficiente para resguardar a segurança da vítima e garantir a ordem pública. (...)”
(TJMT, N.U 1004881-49.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 28/03/2025).

“(...) 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. (...) c 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. (...)”
(TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 21/03/2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025